Tribunal: TJDFT
Processo: 0746341-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INDISPENSABILIDADE DA MEDIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE. INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO. DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. LIBERDADE DO RÉU. PREJUÍZO OU INVIABILIDADE DA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA.
I – Correta a determinação de segregação cautelar do paciente, a qual se mostra imprescindível para as investigações, principalmente para possibilitar o desenrolar adequado das investigações criminais, que poderiam ser frustradas com a liberdade do paciente, impedindo a formação com rapidez do acervo probatório.
II – Ordem denegada.